Tribunal: TJDFT
Processo: 0730850-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730850-92.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: WASHINGTON SOARES MOREIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. READEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. 1. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos. 2. Isso porque, como se sabe, a correção monetária plena “é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.” (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010). 3. Nesse sentido, aliás, restou positivado no §1o do art. 322 do CPC que “Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios”. Sendo assim, a propósito, como consectários legais da condenação principal, os juros de mora e a correção monetária ostentam natureza de ordem pública, e, portanto, podem ser decididos até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional, não importando, a título ilustrativo, julgamento extra petita. 4. Não bastasse, convém mencionar, na linha do que já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que os juros de mora e a correção monetária consistem em obrigações de trato sucessivo, ou seja, que se renovam mês a mês, de tal modo que deve ser aplicada no mês de regência a legislação vigente sobre o tema. 5. A jurisprudência reiterada das turmas deste e. Tribunal de Justiça corrobora a compreensão de que não há violação à coisa julgada na adoção de índice de correção monetária diverso daquele inicialmente eleito por ocasião da formação do título judicial em execução. 6. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), invocando o entendimento já mencionado, no sentido de que a correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 7. Nessa mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E. 8. Diante desse cenário, por não vislumbrar qualquer violação à coisa julgada, deve ser reformada a decisão agravada para que o índice de correção monetária utilizado seja o IPCA-E ao invés da TR, nos estritos termos em que definidos pelos tribunais superiores em julgamentos vinculantes. 9. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 502, 503, 507 e 508, todos do CPC, ao determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em detrimento da TR, expressamente consignada no título exequendo. Defende, assim, que houve mudança dos critérios de correção monetária já definidos em sentença transitada em julgado na fase de conhecimento, sem observar a coisa julgada e o advento da preclusão, além de afrontar os temas 733 do STF (RE 730.462) e 905 do STJ (REsp 1.495.146). Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. b) artigos 535, §§ 4o, 5o,6o, 7o e 8o, todos do CPC, sob o argumento de que o regime processual vigente exige impugnação ao cumprimento de sentença (movida pelo interessado) ou ação rescisória para tornar inexigível ou desconstituir a coisa julgada formada contra a posição final do STF sobre constitucionalidade das normas. Assevera que cabia à parte interessada ter interposto o recurso próprio na fase de conhecimento para alcançar a posição a ser definida pelo STF. Aduz que o julgamento do STF sobre a constitucionalidade só se tornou definitivo pós o julgamento dos Eds (com efeito suspensivo deferido pelo Relator) referentes à modulação de efeitos. Requer o encaminhamento do processo ao órgão julgador de origem para eventual retratação, sob o argumento de que o julgado afronta os Temas 733/STF, 905/STJ e 340/STJ. Na petição de ID 35237172, a parte recorrida requer que todas a publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, quanto ao pedido de devolução dos autos ao órgão julgador para exercício do juízo de retratação ou o sobrestamento do feito, verifico que o caso concreto guarda particularidades que o afasta dos temas estabelecidos pelo STF. O recurso especial merece prosseguir no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 502, 503, 507 e 508, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Determino que todas a publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023